Tribunal: STF
Processo: Rcl 89196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP.

A defesa técnica alega que a autoridade reclamada negou acesso aos autos do Processo n. 1507726-63.2025.8.26.0425, em manifesta afronta à  Súmula Vinculante 14.

Afirma que, inicialmente, possuía acesso regular aos autos, mas que, logo após o pedido de relaxamento da prisão, a autoridade reclamada decretou o sigilo dos autos e, desde então, tem negado o acesso ao processo.

Ao final, requer:

a) A concessão da medida liminar para determinar o imediato e irrestrito acesso do Reclamante aos autos de origem; 
b) A notificação da autoridade reclamada para que preste informações no prazo legal; 
c) A intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se; 
d) Ao final, a procedência da presente Reclamação para cassar o ato que impede o acesso e, em definitivo, garantir ao Reclamante o direito de consultar e obter cópias de todos os documentos do Processo nº 1507726-63.2025.8.26.0425 (doc. 1, p. 4).

Os autos foram a mim distribuídos no dia 26/12/2025 (doc. 5).

Durante o período de recesso forense, o Ministro Presidente desta Suprema Corte requisitou prévias informações ao juízo reclamado (doc. 6), que comunicou a habilitação da defesa nos autos da persecução penal em questão (doc. 14).

Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos prestados:

Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem:
Cuida-se de reclamação ajuizada em face de suposto ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, por meio do qual se alega violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Pleiteia-se, em síntese, a concessão de medida liminar para determinar o imediato acesso aos autos do processo nº 1507726-63.2025.8.26.0425, bem como a cassação da decisão que teria restringido o acesso ao feito.
O Processo Digital nº 1507726-63.2025.8.26.0425 refere-se a prisão em flagrante delito de CARLOS JUNIOR SOARES DA SILVA e MARIANA MORANGA RODRIGUESDA SILVA, instaurada em 04 de dezembro de 2025, para apuração da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Consta dos autos, às fls. 128/130, pedido de habilitação protocolado em 16 de dezembro de 2025 pelo ora reclamante [sic], Dr. Eduardo Ferreira Tunes, inscrito na OAB/SP sob o nº 506.340. Posteriormente, às fls. 142/143, foi protocolado pedido de habilitação do Dr. André Maricato, OAB/SP nº 433.301, em 17 de dezembro de 2025, acompanhado de procuração regularmente assinada pelo réu Carlos Junior Soares da Silva.
Em 12 de janeiro de 2026, o Dr. Eduardo Ferreira Tunes apresentou nova petição nos autos, conforme se verifica às fls. 219/220.
Os autos foram redistribuídos pela Vara Regional das Garantias de Presidente Prudente a esta Comarca em 13 de janeiro de 2026, tendo sido recebidos na mesma data.
Consoante se depreende dos registros do sistema eletrônico, o advogado ora reclamante encontra-se devidamente cadastrado e com habilitação ativa nos autos, tendo, inclusive, protocolado petições regularmente, o que evidencia, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer impedimento de acesso aos autos.
Dessa forma, ausente ato concreto de negativa ou restrição indevida de acesso aos autos, não se configura violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
Por entender serem estas informações suficientes para o deslinde da questão, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las (doc. 14, pp. 2-3).

A defesa técnica, por sua vez, por meio de petição incidental, alega que “foi habilitad[a] no processo de origem apenas após o oferecimento da denúncia, em flagrante desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. O objetivo desta petição é demonstrar que tal ato gerou prejuízos concretos, palpáveis e insanáveis, que viciam a origem da ação penal e tornam ilegal a prisão do interessado”. Ao final, reitera os seguintes requerimentos:

a) Concessão de medida liminar, em caráter de urgência, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO do andamento do Processo nº 1507726-63.2025.8.26.0425, em trâmite na origem, como única medida capaz de estancar a coação ilegal imposta ao interessado;
b) No mérito, a procedência da Reclamação para cassar o ato reclamado e, por consequência, declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do momento em que o acesso aos autos foi indevidamente negado, com a consequente revogação da prisão preventiva do interessado (doc. 12).

Não obstante os argumentos deduzidos, entendo que eventuais insurgências acerca das diligências realizadas pela polícia judiciária no âmbito da persecução penal, anteriores ao oferecimento da denúncia, fogem ao escopo da Súmula Vinculante n. 14 e devem ser veiculadas pelas vias processuais próprias.

Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator